Tribunal: STF
Processo: RE 1460939
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Benefício Previdenciário. Limitação ao Teto Constitucional à época da concessão. Súmula 279 do STF. Reexame de Provas. Impossibilidade. Recurso Extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do STF.



    2. O Tribunal de origem assentou que o benefício previdenciário não foi limitado pelo teto previsto em lei, com base no conjunto probatório dos autos.



    3. A parte agravante insiste na alegação de que teria ocorrido erro material por parte do INSS no cálculo da renda mensal inicial, sustentando que seu benefício deveria ter sido limitado pelo teto previdenciário. Por essa razão defende ter direito à adequação do valor do seu benefício aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia demanda o reexame do acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo.



    6. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório constante dos autos, assentou que o benefício previdenciário da parte agravante não foi limitado pelo teto previsto na norma vigente.



    7. Divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pela recorrente ao teto, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes de ambas as Turmas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.